Tribunal: TJSP
Processo: 0001822-54.2020.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Roberto Porto
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Recurso defensivo – Retificação de cálculo da pena – Pedido de aplicação de 40% de cumprimento da pena para fins de progressão de regime – Descabimento – Ausência requisito objetivo – Crime Hediondo – Reincidência – O art. 112, inciso VII, da Lei de Execução Penal, modificado pela Lei 13.964/2019, não faz distinção entre reincidência comum ou específica, devendo

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Recurso defensivo – Retificação de cálculo da pena – Pedido de aplicação de 40% de cumprimento da pena para fins de progressão de regime – Descabimento – Ausência requisito objetivo – Crime Hediondo – Reincidência – O art. 112, inciso VII, da Lei de Execução Penal, modificado pela Lei 13.964/2019, não faz distinção entre reincidência comum ou específica, devendo ser aplicada a fração de 3/5 – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564529
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0001822-54.2020.8.26.0509, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante CARLOS
EDUARDO LOUREIRO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ROBERTO PORTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001822-54.2020.8.26.0509 -Voto no 7.661
2
Agravo em Execução Penal no 0001822-54.2020.8.26.0509
Agravante: Carlos Eduardo Loureiro
Agravado: Ministério Público
Comarca: Araçatuba Unidade Regional de Departamento Estadual de
Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ
Juiz: Fernando Baldi Marchetti
Voto no 7.661
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO

Recurso
defensivo

Retificação de cálculo da pena Pedido de aplicação de
40% de cumprimento da pena para fins de progressão de
regime Descabimento Ausência requisito objetivo
Crime Hediondo Reincidência O art. 112, inciso VII,
da Lei de Execução Penal, modificado pela Lei
13.964/2019, não faz distinção entre reincidência
comum ou específica, devendo ser aplicada a fração de
3/5 Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de agravo em execução penal
interposto por Carlos Eduardo Loureiro contra a r. decisão de fl. 12 dos
autos, que indeferiu o pedido de retificação do cálculo da pena, exigindo o
cumprimento de 60% da pena para a transferência ao regime menos
rigoroso.
Inconformada, recorre a Defesa pretendendo a
retificação do cálculo da pena, alegando que para a transferência ao
regime menos rigoroso se faz necessário o cumprimento de 40% da pena,
uma vez que somente seria aplicável o inc. VII do art. 112 da Lei de
Execução Penal, com o advento da Lei 13.964/2019, que entrou em vigor
em 23/01/20, se o agravante fosse reincidente específico na prática de
crime hediondo (fls. 01/05).
O recurso foi bem processado, com contrariedade
oferecida pelo Ministério Público (fls. 16/20) e, mantida a decisão pelo
Juízo a quo (fl. 21), vieram os autos a esta Instância.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001822-54.2020.8.26.0509 -Voto no 7.661
3
A Douta Procuradoria de Justiça manifestou-se
pelo desprovimento do agravo, no parecer de fls. 33/35.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
O agravante foi condenado pelo delito de tráfico de
entorpecentes e possui condenação anterior (reincidente) por crime
comum.
Pois bem.
O sentenciado alegou, em síntese, que embora
seja reincidente, sua condenação anterior foi por crime comum.
Argumentou que a novel redação do inciso VII do art. 112 da LEP, dada
pela Lei 13.964/19, teria passado a exigir que a reincidência fosse
homogênea em crimes hediondos para que fosse aplicada a fração de 3/5
(correspondente a 60%), e que por isso, com o advento da nova Lei, o
cálculo de pena deveria ser retificado para aplicar a fração de 2/5
(correspondente a 40%), sustentando que, no ponto, a Lei 13.964/19
consubstanciaria lei mais benéfica, justificando-se sua aplicação retroativa.
Contudo, compulsando a atual dicção do art. 112
da LEP, infere-se que é possível extrair da própria redação do inciso VII
que o legislador procurou prestigiar a mesma solução adotada na
revogada redação do art. 2o, §2o, da Lei dos Crimes Hediondos, impondo,
para a progressão, o requisito objetivo de 60% (3/5) da pena do crime
hediondo, ainda que a reincidência não seja homogênea em crimes desta
natureza.
Cumpre mencionar que, conforme já pacificado na
jurisprudência, o lapso temporal para a progressão será de 3/5 (ou seja,
60%) a condenados por crimes hediondos, desde que reincidentes,
independentemente de ser específica ou comum, de acordo com o artigo
112 da Lei de Execução Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001822-54.2020.8.26.0509 -Voto no 7.661
4
Importante
salientar
que
a
imposição
de
cumprimento de 3/5 da pena para crimes hediondos não faz qualquer
menção a reincidência específica, como de fato explicitada para o benefício
do livramento condicional. Portanto, a fração incidirá quando o executado,
ao praticar crime hediondo, tornar-se reincidente.
O conceito de reincidência referido no art. 2a, §2o,
da Lei n° 8.072/90, com redação dada pela Lei n° 11.464/2007, é o do
art. 63 do CP (reincidência genérica).
Nesse sentido, correto o entendimento do D.
Magistrado em sua r. decisão agravada de fl. 12.
Nesta linha, tem sido a orientação do C. Superior
Tribunal de Justiça. Confira-se:
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
EXECUÇÃO
PENAL.
REINCIDÊNCIA.
CIRCUNSTÂNCIA
PESSOAL QUE INTERFERE NA EXECUÇÃO COMO UM TODO.
APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 3/5 APENAS AO REINCIDENTE
ESPECÍFICO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
1. Firmou-se nesta Superior Corte de Justiça entendimento
no sentido de que, nos termos da legislação de regência,
mostra-se irrelevante que a reincidência seja específica em
crime hediondo para a aplicação da fração de 3/5 na
progressão de regime, pois não deve haver distinção entre as
condenações anteriores (se por crime comum ou por delito
hediondo) (AgRg no HC n. 494.404/MS, Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 20/5/2019). 2.
Agravo regimental improvido.” (AgRg no HC 521434/SP
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS
2019/0205090-3,
SEXTA
TURMA,
Relator
Ministro
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, j. 01/10/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001822-54.2020.8.26.0509 -Voto no 7.661
5
“EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO
DE REGIME. CRIME HEDIONDO. CONDENAÇÃO ANTERIOR
POR LESÕES CORPORAIS. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 3/5
APENAS AO REINCIDENTE ESPECÍFICO. IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. I -
Pretende o agravante o reconhecimento da ilegalidade do v.
acórdão vergastado, o qual reconheceu que, para a
progressão
ao
regime
semiaberto,
é
necessário
o
cumprimento de 3/5 da pena, tendo em vista a existência de
duas condenações (crime de lesão corporal e tráfico), sob o
argumento de que apenas o reincidente específico em crime
hediondo deverá cumprir 3/5 (três quintos) da pena que lhe
foi imposta para poder progredir de regime prisional. II -
Contudo, não há reparos a serem feitos aos pronunciamentos
das instâncias ordinárias, pois, no tocante à reincidência
indicada no §2o do artigo 2o da Lei dos Crimes Hediondos,
não se exige "que o sentenciado seja reincidente específico
em crimes hediondos ou equiparados. O conceito de
reincidência referido no art. 2o, §2o, da Lei n° 8.072/90, com
redação dada pela Lei n° 11.464/2007, é o do art. 63 do CP
(reincidência genérica)" (JESUS, Damásio de. Código de
Processo Penal Anotado. 23a ed. São Paulo: Saraiva, 2009,
p.729). Precedentes. Agravo regimental desprovido.” (STJ,
AgRg no RHC 56240/SP, 5a Turma, jg. 04/08/2015, DJe
17/08/2015).
Desta forma, a aplicação da fração de 3/5 de
resgate da pena do crime hediondo, a reincidentes, independentemente de
ser comum ou específica, para a progressão do regime está correta.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGA-SE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001822-54.2020.8.26.0509 -Voto no 7.661
6
PROVIMENTO ao agravo interposto por Carlos Eduardo Loureiro,
mantida, na íntegra, a r. decisão recorrida, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
ROBERTO PORTO
Relator